Tribunal: TJDFT
Processo: 0728601-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728601-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLEY RUFINO DE FARIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DARLEY RUFINO DE FARIAS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no: 0733047-75.2025.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, nos seguintes termos (ID 240571463 do processo originário): “A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.(NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Sobre a questão, confira-se o precedente do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil.2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1419541, 07041608920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui renda mensal bruta de quase R$ 13.000,00, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Noutro giro, considerado o parâmetro da administrativo utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para atendimento de pessoas hipossuficientes economicamente, é certo que a autora não faz jus à gratuidade de justiça, considerando que ela não cumpre os requisitos cumulativos estabelecidos no artigo 1o, §1o, da Resolução 140/2015 da DPDF. Neste sentido, segue o julgado abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTODECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. art. 4o da Lei no 1.060/50. NÃO INCIDÊNCIA. REVOGAÇÃO. art. 1.072, III, do CPC. AFERIÇÃO DA MISERABILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS. ART. 1o, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA LÍQUIDA MENSAL SUPERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo juiz, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, conforme se colhe da leitura do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, bem como em razão da revogação do art. 4o da Lei no 1.060/50, nos termos do art. 1.072, III, deste Código. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 3.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais. 3. No intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, são objetivos e suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, os quais devem ser analisados cumulativamente, nos termos do art. 1o, § 1o, da Resolução N. 140/2015: I - renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e III - não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 4. O Agravante municiou os autos com documentos que atestam rendimento mensais líquidos superior a 5 (cinco salários mínimos), o que descaracteriza a sua hipossuficiência financeira e enseja o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.(Acórdão 1356235, 07102435820218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliento, ainda, que o endividamento voluntário não se confunde com hipossuficiência, não podendo fundamentar a concessão da gratuidade de justiça. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO DE HIPOSSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Considerando o indeferimento da gratuidade de justiça postulada na inicial, promova a Secretaria o descadastramento da marcação de gratuidade cadastrada pela parte autora no momento da distribuição do feito”. Em suas razões recursais (ID 73965324), afirma que não possui condições de arcar com as despesas processuais. Informa que o agravado realiza provisionamento de saldo em sua conta corrente, o que acarreta saldo negativo. Verbera que possui diversas despesas mensais, que justificam a concessão da justiça gratuita. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifico que o agravante é segundo sargento da Polícia Cível do Distrito Federal, sendo que aufere proventos bruto no valor de R$ 12.282,31 e rendimento líquido no importe de R$ 3.090,37 (ID 73965332). Desse modo, embora os valores dos rendimentos brutos do agravante sejam mais elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos. Pondera-se que a renda do agravante não é alta, uma vez que aufere rendimento líquido inferior a cinco salários mínimos. Além disso, os extratos da conta corrente do agravante demonstram a utilização do cheque especial. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. O perigo da demora também está comprovado, pois, caso não seja deferida a liminar postulada, será extinto o processo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora